Tribunal: TJDFT
Processo: 0708740-37.2024.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0708740-37.2024.8.07.0019 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: CLISAN DE ARAUJO SILVA D E C I S Ã O O apelante noticia a perda do interesse recursal, haja vista a informação de que a parte apelada teria efetuado o pagamento do débito. Homologo a desistência da apelação. Sem custas nem honorários, tendo em vista que a relação processual não teria sido angularizada. Publique-se. Após, devolvam-se os autos à origem para as ulteriores providências. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator